Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERTAME PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito da PMDF, a exigência de teste de aptidão física (TAF) para a seleção de candidatos em concurso público tem previsão no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências.
2. Consta do Edital normativo que a seleção para os cargos indicados compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades, dentre os quais, o teste de aptidão física, a ser realizado para todos os cargos. Destarte, diante da previsão legal e editalícia, não há que se falar em ilegalidade na exigência do teste de aptidão física para a seleção de candidatos em concurso público.
3. Não contestada oportunamente a cláusula do edital na qual se fundou a inabilitação da parte, não cabe impugnar o conteúdo a essa altura, sob pena de violação ao princípio da isonomia, na medida em que apenas a apelante se beneficiaria da pretendida alteração.
4. Apelação conhecida e não provida.